Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. PENHORA DE CRÉDITOS DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE OPERADORAS A SEREM DILIGENCIADAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A penhora de numerário junto às administradoras de cartões de crédito equipara-se à penhora de faturamento de empresa, disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio das executadas, não há óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício a algumas operadoras de cartão de crédito.
2. O juiz tem atribuições ativas voltadas à concretização da razoável duração do processo.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.